Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-59.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321, art. 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia reside na comprovação da constituição ou não em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial enviada não foi entregue, retornando com a observação de “endereço insuficiente”.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. A devolução do AR com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97.
IV. DISPOSITIVO
5. Negou-se provimento ao apelo.